Tribunal: TJSP
Processo: 1513368-36.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
FURTOS SIMPLES (CONSUMADO E TENTADO), EM CONTINUIDADE DELITIVA. Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Não incidência do "princípio da insignificância", inaplicável, mormente no tocante ao furto tentado (2o fato) envolvendo bem pertencente a este Egrégio Tribunal de Justiça, no espírito da Súmula/STJ, no 599 - "O princípio da

Ementa:
FURTOS SIMPLES (CONSUMADO E TENTADO), EM CONTINUIDADE DELITIVA. Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Não incidência do "princípio da insignificância", inaplicável, mormente no tocante ao furto tentado (2o fato) envolvendo bem pertencente a este Egrégio Tribunal de Justiça, no espírito da Súmula/STJ, no 599 - "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública".
DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Cassação da benesse do CP, art. 44, pelo não cumprimento do inciso III. Regime semiaberto intocado.
PROVIMENTO PARCIAL SOMENTE AO MINISTERIAL.